Tribunal: TJBA
Processo: 8001531-15.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001531-15.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA Advogado(s): EDUARDO FERRAZ PEREZ APELADO: ODALMO SILVA RODRIGUES Advogado(s):FLAVIO DE OLIVEIRA TINOCO, LAERCIO GUERRA SILVA, LUIS VICTOR DE MELO SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO. DEFEITO NA PINTURA IDENTIFICADO LOGO APÓS A ENTREGA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA EXISTÊNCIA DO VÍCIO DESDE A ORIGEM E REPINTURA ANTERIOR À ENTREGA. BEM PERMANECEU INUTILIZADO EM PODER DA CONCESSIONÁRIA POR QUASE DUAS DÉCADAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM RAZÃO DA FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR E DA OMISSÃO PROLONGADA DA FORNECEDORA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA EM FACE DE CONDUTA PROCESSUAL REPROVÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Odalmo da Silva Rodrigues. O autor adquiriu veículo zero quilômetro da marca Volkswagen, modelo Saveiro Super Surf, e identificou, pouco tempo após a compra, defeitos na pintura (bolhas na lataria), que não foram eficazmente reparados. Após laudo pericial confirmar a existência de vício desde a entrega, inclusive com repintura prévia, e o veículo permanecer sob custódia da concessionária por quase 20 anos, a sentença condenou solidariamente as rés à restituição do valor pago (R$ 34.000,00), ao pagamento de danos emergentes (R$ 2.435,44), danos morais (R$ 20.000,00), multa por litigância de má-fé (10% do valor da causa) e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação. A apelação da ré alegou nulidade da sentença, impropriedade da indenização por danos morais e excesso no valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na sentença por acolhimento do pedido subsidiário sem a expressa rejeição do pedido principal; (ii) analisar a existência de danos morais indenizáveis na hipótese de vício do produto não sanado por quase duas décadas; (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A substituição do pedido principal (substituição do veículo) pela pretensão subsidiária (restituição do valor pago) foi legítima, tendo ocorrido nos autos antes da sentença, não configurando julgamento extra ou citra petita, nem afronta aos arts. 326, 141 e 492 do CPC. Nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC, o consumidor pode exigir a restituição da quantia paga quando o vício não é sanado no prazo de 30 dias, direito este que prevalece diante da impossibilidade de recomposição satisfatória do bem e do decurso de longo tempo. O laudo pericial técnico comprovou vício de fabricação (bolhas e repintura na lataria) existente no momento da entrega do veículo, revelando responsabilidade solidária das fornecedoras nos termos do art. 18 do CDC. O dano moral é configurado pela privação do bem por quase 20 anos, pela ausência de solução concreta e pela frustração das legítimas expectativas do consumidor, sendo cabível indenização. O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e gravidade da omissão, compatível com precedentes em casos similares (STJ, AgRg no AREsp 453.644/PR). A tentativa de interferência da concessionária na perícia judicial caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e II, do CPC, justificando a aplicação da multa de 10% sobre o valor da causa. O improvimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A substituição do pedido principal pelo subsidiário é válida quando expressamente manifestada nos autos antes da sentença, não configurando nulidade. O consumidor tem direito à restituição do valor pago por produto com vício não sanado no prazo legal, conforme art. 18, §1º, II, do CDC. A privação prolongada do uso de veículo novo com defeito não resolvido configura dano moral indenizável. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível quando a conduta do fornecedor ultrapassa o mero aborrecimento. A tentativa de ingerência indevida em perícia judicial caracteriza litigância de má-fé, autorizando aplicação de multa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 18, §1º, II; CPC, arts. 80, I e II; 85, §11; 141; 326; 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 453.644/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.05.2015, DJe 22.06.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001531-15.2016.8.05.0032, em que figuram como apelante VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e como apelada ODALMO SILVA RODRIGUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .